Tribunal: TJDFT
Processo: 0744283-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744283-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ATACADAO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Atacadão S.A. e Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda. contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar o não recolhimento dos valores relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente sobre o fornecimento de energia elétrica com a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust), a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd), o Programa de Integração Social (Pis) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Esta Relatoria determinou a suspensão do processo até o julgamento final do Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça (id 20268981). A Secretaria da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça noticiou o julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça (id 60534351) Atacadão S.A. e Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda. foram intimadas para manifestarem-se sobre a perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença no processo originário e concordaram com a extinção do feito (id 60591074 e 60862979). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator